Tribunal: TJSP
Processo: 1009081-30.2017.8.26.0302
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Embargos de declaração – Ação de indenização decorrente de danos materiais e morais – Furto de veículo – Provimento da apelação para julgar improcedente a ação – Alegada contradição no acórdão – Não reconhecimento.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria – Inexistência de contradição no julgamento.

Embargos de declaração rejeitados.